Tribunal: TJBA
Processo: 0573236-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573236-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PEDRAS DE BROTAS

Advogado(s)
:
OTONI BARBOSA DOREA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA COMUM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ART. 1.331, §2º DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE NÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de vaga de garagem situada em área comum de condomínio edilício.

O apelante sustenta exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta da vaga de garagem desde 1991, com animus domini, alegando ainda que a assembleia condominial realizada em 1984 teria autorizado a vinculação das vagas aos apartamentos.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade jurídica da aquisição por usucapião de vaga de garagem localizada em área comum de condomínio edilício, bem como o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

As áreas de garagem em condomínios edilícios, quando não individualizadas como unidades autônomas na instituição do condomínio, constituem propriedade comum de todos os condôminos, sendo insuscetíveis de apropriação exclusiva por usucapião, nos termos do art. 1.331, §2º do Código Civil.

A deliberação assemblear que autoriza o uso exclusivo de vaga de garagem por determinado condômino não altera a natureza jurídica de área comum, configurando mera permissão de uso, que não se confunde com a transferência da propriedade ou a possibilidade de aquisição por usucapião.

A alteração da natureza jurídica de área comum para propriedade exclusiva somente pode ocorrer mediante alteração formal da convenção condominial, com o quórum específico previsto em lei e o devido registro no cartório competente.

A posse exercida pelo apelante sobre a vaga de garagem não se reveste dos requisitos necessários para a configuração da usucapião, pois carece do elemento essencial da exclusividade, tratando-se de bem de uso comum.

O animus domini, requisito subjetivo essencial para a configuração da usucapião, não restou demonstrado de forma inequívoca, uma vez que o próprio pedido subsidiário formulado pelo apelante revela que ele não se comportava como proprietário exclusivo do bem.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0573236-17.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO SANTANA NASCIMENTO
e como apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEDRAS DE BROTAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora